Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-73.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-73.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO PARCIAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Alexandre da Silva Dalla Nora contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da iliquidez do título executivo, da abusividade de cláusulas contratuais e da inexigibilidade da dívida representada por Cédula Rural Pignoratícia. O Apelante alega ausência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros, necessidade de prova pericial contábil, aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor e revisão contratual por suposta onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros está expressamente pactuada no contrato; (ii) apurar se há abusividade nos encargos financeiros exigidos e necessidade de revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a produção de prova pericial contábil é imprescindível à solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual da Cédula Rural Pignoratícia estabelece de forma expressa a capitalização mensal de juros, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 e da Súmula no 93 do STJ, o que afasta a alegação de anatocismo indevido.

4.

A taxa de juros pactuada é de 7,5% ao ano, inferior ao limite legal previsto na Lei de Usura, o que afasta qualquer alegação de abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A relação contratual pode ser analisada sob a ótica do CDC, mas a vulnerabilidade do contratante não implica, por si só, revisão judicial do contrato nem inversão automática do ônus da prova, diante da ausência de hipossuficiência técnica.

6.

A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira é clara quanto à evolução do débito e individualização dos encargos, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil.

7.

A liberdade contratual e a ausência de vício de consentimento asseguram a legalidade e exigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em Cédula Rural Pignoratícia, nos termos da legislação de regência.

2.

A taxa de juros pactuada em percentual inferior ao limite legal não configura abusividade.

3.

A análise documental suficiente afasta a necessidade de produção de prova pericial contábil em embargos à execução.

4.

A aplicação do CDC aos contratos bancários rurais não implica, por si só, a revisão contratual ou inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 487, I, 798, I, b, 803, I, e 85, §2o; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o; Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), art. 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1166054/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 28.04.2015, DJe 18.06.2015; STJ, Súmula no 93; TJGO, Apelação Cível no 5448755-85.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 02.03.2023; TJGO, Apelação Cível no 5569404-91.2020.8.09.0026, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alexandre da Silva Dalla Nora
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução, por ele opostos.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que a sentença merece reforma por ter indevidamente rejeitado os Embargos à Execução, os quais, no seu entender, não poderiam ter sido julgados improcedentes com base em análise documental superficial, sem a produção de prova pericial contábil.

Sustenta que o título executivo, representado por Cédula Rural Pignoratícia, seria ilíquido, pois a apuração do valor da dívida dependeria de cálculos complexos e da análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

Assevera que o contrato celebrado com a instituição financeira deve ser interpretado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, por haver relação de consumo, em que o banco ocupa a posição de fornecedor e o apelante, a de consumidor final.

Afirma que houve violação ao princípio da transparência, diante da ausência de informações claras e ostensivas quanto aos encargos contratuais, o que, a seu ver, autoriza a revisão das cláusulas e a exclusão dos encargos reputados abusivos.

Aduz que a produção de prova pericial do contrato celebrado poderá esclarecer se de fato o contrato existe um saldo devedor existente, quais cláusulas são consideradas como abusivas, dentre outros.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 269608754).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alexandre da Silva Dalla Nora
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução, por ele opostos.

Inicialmente, importa consignar que, não obstante o Apelante formule, em sede recursal, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que a assistência judiciária já foi expressamente deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, mostra-se desnecessária a renovação do pleito nesta instância, porquanto a benesse já se encontra regularmente concedida nos autos.

Extrai-se da inicial que Alexandre da Silva Dalla Nora ajuizou a presente ação de embargos à execução em face do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, que a instituição financeira promove contra si ação de execução de título extrajudicial, fundada na Cédula Rural Pignoratícia n. 066.204.911, cujo saldo devedor foi inicialmente apurado em R$ 98.385,97 (noventa e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Argumentou que houve cobrança de juros capitalizados mensalmente sem expressa pactuação, em afronta ao disposto no art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04 e à Súmula 539 do STJ, que exige expressa previsão contratual para validade da capitalização mensal em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.

Acentuou que a prática de anatocismo (juros sobre juros) sem base legal configura inexigibilidade do débito, tornando ilegítima a pretensão executória no patamar lançado na inicial.

Pontuou que, diante da ausência de cláusula contratual clara e expressa autorizando a capitalização, o saldo executado deve ser revisto judicialmente.

Invocou, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, sustentando que ocupa a posição de consumidor, sendo parte vulnerável perante a instituição financeira.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] C) Requer a aplicação do CDC à relação jurídica das partes, tendo em vista a clara situação de vulnerabilidade econômica, vez que há provas que durante a relação creditícia foram exigidos encargos ilegais;

D) Requer a extinção da ação de execução na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos legais

previstos nos artigos 798, I, b e 803, I, ambos do CPC, c/c o art. 28, § 2o, I, da Lei 10.931/2004, pois a CCB que ampara o pedido de execução não é dotada de liquidez, ante a ausência de planilha de cálculo que possibilite a compreensão sobre a origem e evolução da dívida, nos exatos termos da legislação em regência , por parte da instituição financeira, o que não foi cumprido sequer de forma superficial;

E) Requer seja afastado o Custo Efetivo Total (CET) dos contratos em cotejo, à medida que completamente indevidos, requerendo seja declarada ilíquida a execução;. Considerando que a cláusula contratual em análise não faz qualquer menção à possibilidade de capitalização dos juros,

F) Requer pela procedência dos Embargos à Execução, para que seja afastada a capitalização dos juros no cômputo do saldo devedor;

G) Requer que seja reconhecida a ilegalidade da aplicação de juros acima daqueles praticados pelo Banco Central no período de contratação; [...]”.

Concluída a tramitação do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] As alegações do embargante, quanto à iliquidez do título não merecem prosperar, uma vez que a planilha de cálculos juntada a exordial traz as seguintes informações:

Taxas Utilizadas no Cálculo:

NORMALIDADE:

- JUROS À TAXA DE 7,500% AO ANO, DEBITADOS E CAPITALIZADOS MENSALMENTE.

INADIMPLEMENTO:

JUROS À TAXA DE 7,500% AO ANO, DEBITADOS E CAPITALIZADOS MENSALMENTE.

JUROS DE MORA À TAXA DE 1,000% AO ANO, DEBITADOS AO FINAL;

MULTA DE 2,000% SOBRE O SALDO DEVEDOR.

Ademais, a planilha é clara ao trazer a evolução do débito (mês a mês).

Logo, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de liquidez título.

Portanto, AFASTO a preliminar.

[...]

DO MÉRITO

O embargante pretende afastar a cobrança de juros capitalizados mensalmente, bem como a inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo.

De acordo com o cálculo apresentado pela embargada, com o inadimplemento aplicou-se juros à taxa de 7,5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, juros de mora á taxa de 1% ao ano, debitados no final e multa de 2% sobre o saldo devedor (ID. 142805743).

Alega o embargante que não existe no acerto em espécie qualquer cláusula que estipule a celebração da capitalização de juros.

No entanto, em leitura da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob o Nr. 066.204.911 infere-se que a parte embargante tomou conhecimento da cláusula que estipula os encargos financeiros, que nessa oportunidade transcrevo:

ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos juntamente com as prestações de principal, inclusive nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.

Dessa forma, em análise dos documentos apresentados constata-se tão somente a aplicação de juros à taxa de 7,5% ao ano, debitado e capitalizado mensalmente.

Em ato contínuo, o embargante alega que no contrato o executado inseriu para a majoração indevida do quantum devido o percentual de Custo Efetivo Total – CET.

O CET engloba a taxa de juros, os encargos, tarifas, seguros e demais despesas envolvidas na operação financeira.

Portanto, é uma medida mais abrangente e exata do que a taxa de juros, pois inclui todos os custos adicionais nas condições do empréstimo.

Em que pese as alegações de dificuldades econômicas experimentas pelo embargante, estas não justificam a revisão judicial.

E mesmo o desajuste econômico não é motivo a ensejar a alteração judicial do contrato, que, como mencionado, é situação excepcional, e exige prova cabal da alteração fática, assim como sua imprevisibilidade absoluta.

Não comprovou suas alegações quanto aos valores apontados ou eventual abusividade na aplicação de juros remuneratórios e encargos moratórios.

Conforme acima mencionado, as partes têm plena liberdade de contratar e são livres para pactuaram os termos da melhor forma possível, além de serem totalmente capazes e o objeto não é ilícito.

Dito de outra forma, afere-se que o contrato em discussão foi livremente pactuado, inexistindo quaisquer indícios de que tenha havido vício de consentimento, presumindo-se, portanto, a legalidade e exigibilidade do débito ali descrito.

Não pode o embargante, depois de obter as vantagens inerentes a uma negociação de débito, porque específica e mais vantajosa, pretender rediscutir aquele contrato novamente.

Quanto à alegação de abusividade e onerosidade dos juros praticados pelo embargado, não há respaldo a favor da parte embargante.

Como já salientado, o título executivo- cédula bancária- vem acompanhado de demonstrativo de débito com individualização dos encargos devidamente contratados.

Ante o exposto e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, Código de Processo Civil, a pretensão deduzida nestes embargos, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos (autos no 1000108-08.2024.8.11.0028).

Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, traslade-se cópia da presente sentença ao processo no 1000108-08.2024.8.11.0028 e posteriormente remetam-se os autos ao arquivo. [...]”.

Contra essa decisão,
Alexandre da Silva Dalla Nora
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A relação jurídica entre as partes configura uma relação de consumo, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 52 do mesmo diploma legal, a concessão de crédito ou financiamento caracteriza-se como uma típica relação de consumo.

Ainda que o crédito tenha sido concedido para fomentar uma atividade rural, aplicam-se as normas consumeristas ao contrato em questão. Isso ocorre porque, em relação ao produto fornecido – o crédito – o emitente da cédula é considerado o destinatário final da operação.

A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

[...]

A jurisprudência do STJ reconhece amplamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural.

O próprio CDC estabelece (art. 52) que a concessão de crédito ou financiamento configura uma relação de consumo entre quem concede e quem recebe, pois o bem fornecido é o dinheiro ou crédito, um bem juridicamente consumível.

A Lei n. 4.829/1965, que disciplina o crédito rural, estabelece que um de seus objetivos específicos (art. 3o) é 'possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios' (inciso III), bem como 'incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo' (inciso IV).

Dessa forma, ainda que o financiamento por meio da cédula de crédito rural tenha por finalidade o desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, sendo preponderante a destinação fática para a qualificação do consumidor. Precedentes. (...) (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015)."

Por outro lado, não se aplica, no caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois a hipossuficiência mencionada na norma consumerista não se refere à hipossuficiência financeira, mas sim à hipossuficiência técnica, caracterizada pela impossibilidade do consumidor de exercer plenamente seu direito de defesa.

Quanto aos juros, sabe-se que as cédulas de crédito rural são disciplinadas pelo Decreto-Lei no 167/67, o qual permanece em vigor.

O artigo 5o do referido decreto atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para estabelecer as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito rural.

No entanto, diante da omissão desse órgão, os Tribunais Superiores têm decidido pela aplicação da regra geral prevista no artigo 1o, caput, da Lei de Usura, que proíbe a cobrança de juros superiores à taxa legal de 12% ao ano. Nessas circunstâncias, afasta-se a incidência da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observa-se que a Cédula de Crédito Rural estabeleceu juros de 7,5% ao ano, de forma que tal percentual pactuado não configura qualquer abusividade.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a perícia contábil pretendida pelo Apelante nada acrescentaria à controvérsia, evidenciado dos autos prova documental suficiente para o deslinde da questão de mérito. 2. Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o crédito disponibilizado pela Instituição Financeira credora, por meio de Cédula Rural Pignoraticia, é destinado a incrementar a atividade negocial, não se podendo qualificar os Apelante/devedor como ?destinatário final?, portanto, inexistente a figura do consumidor e a relação de consumo, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do Decreto-lei n. 167/1967 (dispõe sobre títulos de crédito rural), considerando período de normalidade contratual, compete ao Conselho Monetário Nacional deliberar sobre os juros remuneratórios praticados nas cédulas de crédito rural, ou, na hipótese de ausência de tal deliberação, aplica-se o disposto no artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 ( Lei da Usura), que limita a incidência dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano. No caso dos autos, extrai-se da Cédula Rural que instrui a ação, a previsão de juros em 7% (sete por cento) ao ano, não se verificando, pois, a abusividade. 4.Quanto à capitalização mensal de juros, cabivel sua previsão na cédula de crédito rural, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e autorização prevista na legislação de regência. 5.No que diz repeito à ?tarifa de estudo de operações?, a ela não se aplica os limite legais dos juros, porquanto é de natureza jurídica diversa, sendo a respectiva cobrança autorizada pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional. 6.Majora-se os honorários advocatícios de sucumbência fixados na primeira instância para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5448755-85.2021.8.09.0051, Relator: WILSON DA SILVA DIAS, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

A capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural é permitida, conforme estabelecido pela Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros."

Adicionalmente, o artigo 5o do Decreto-Lei no 167/1967 também autoriza a capitalização dos juros.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada, é possível a capitalização mensal de juros, como nas Cédulas de Crédito Rural, de modo que, em relação a elas, não incide a Súmula 121 do STF. Não estando evidenciada a abusividade dos encargos financeiros previstos no contrato em discussão. (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5569404-91.2020.8.09.0026, Rel. DESEMBARGADOR SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7a Câmara Cível, julgado em 21/11/2022, DJe de 21/11/2022).

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade quanto à capitalização mensal de juros.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Por fim, cumpre ressaltar que, diante das circunstâncias fático-jurídicas que envolvem a controvérsia, a produção da prova pericial contábil não se revela imprescindível ao deslinde da causa, uma vez que os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos contratuais e a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente, mostram-se suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à legalidade dos encargos pactuados e à inexistência de excesso de execução apto a comprometer a higidez do título executivo.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Alexandre da Silva Dalla Nora
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025